Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700611-07.2023.8.07.0010 APELANTE: PAULO CESAR MENDONCA, LUIZ PEREIRA LOPES IMOVEIS EIRELI APELADO: LUIZ PEREIRA LOPES IMOVEIS EIRELI, PAULO CESAR MENDONCA DECISÃO Cuidam-se de Apelações interpostas pelas partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por PAULO CESAR MENDONÇA em desfavor de LUIZ PEREIRA LOPES IMÓVEIS EIRELI. Nas razões recursais, LUIZ PEREIRA LOPES IMÓVEIS EIRELI requer, dentre outros, a gratuidade da justiça, a qual não foi requerida em primeira instância. Intimada a comprovar sua hipossuficiência, a empresa apelante não se manifestou (certidão ID 59224163). A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da parte requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Por sua vez, a Súmula 481 do STJ estipula que “faz jus ao benefício da justiça gratuidade a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos pessoais.” Assim, não comprovada a insuficiência de recursos pela pessoa jurídica, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da apelante LUIZ PEREIRA LOPES IMÓVEIS EIRELI para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator